Tribunal: TCU
Processo: 018.805/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 903952025, modalidade Pregão e Uasg 250110 (Objeto: serviços contínuos de operação e manutenção preventiva, preditiva, corretiva e supervisão predial.)

Inteiro teor:
Acórdão 238/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia, sem pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90395/2025, sob a responsabilidade da Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde, com valor estimado de R$ 14.524.798,68, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços contínuos de operação e manutenção preventiva, preditiva, corretiva e supervisão predial, assim como Serviços Eventuais sob demanda, incluindo todas as despesas com mão de obra, peças, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, nas instalações Civis e Arquitetônicas; Hidrossanitárias e Pluviais; Elétricas e Eletrônicas; Dados e Voz; Combate a Incêndio; Sistema de climatização, refrigeração e outros (peça 3, p. 1); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a competência do TCU, nos termos do art. 71 da Constituição Federal, não abrange, via de regra, a apuração de infrações disciplinares ou ético-profissionais cometidas por empresas ou profissionais; Considerando que não houve prejuízo à economicidade do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa materialidade e de não estar configurada a necessidade de atuação do TCU no caso concreto; c) comunicar o fato à Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Coordenação-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada (peça 6), do parecer da unidade instrutora (peça 10) e desta deliberação; d) informar à Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde e ao denunciante deste acórdão, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 018.805/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.